Tribunal: TJDFT
Processo: 0715617-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715617-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO BELCHIOR DA SILVA AGRAVADO: BANCO INTER SA, PARANA BANCO S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 35352207) contra decisão interlocutória (ID 35354361) proferida na ação n. 0715426-70.2022.8.07.0001, ajuizada pelo agravante CLÁUDIO BELCHIOR DA SILVA em face dos agravados, que indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar os descontos dos empréstimos, consignado e não consignados, a 30% da remuneração bruta. Em suas razões recursais, o autor agravante alega, em síntese, ser vítima do superendividamento ocasionado pelas facilitações de créditos ofertados pelos agravados, os quais concederam-lhe empréstimos sem análise de sua capacidade de pagamento e sem orientações adequadas quanto aos riscos das operações realizadas. Dessa forma, afirma que os descontos das parcelas dos empréstimos contraídos têm comprometido seu mínimo existencial, pois aufere remuneração bruta de R$ 9.712,74, a qual, após os descontos compulsórios e consignados, é reduzida para um líquido de R$ 2.761,44, quantia essa totalmente absorvida pelos descontos de empréstimo pessoal em conta corrente no valor de R$2.766,44. Aduz estar, portanto, sem salário, porquanto os empréstimos comprometem integralmente sua renda, de maneira que o deferimento da liminar é medida de urgência, a fim de lhe assegurar o mínimo existencial, com garantia à dignidade humana. Elenca despesas básicas no valor de R$ 2327,90 e requer a limitação dos descontos de forma a manter-lhe renda mínima de R$ 3.000,00, correspondente a cerca de 30% de sua renda bruta. Ao final, requer a concessão da tutela recursal de urgência a fim de suspender todos os empréstimos e dívidas e/ou limitar todos os descontos a 30% da remuneração bruta do agravante, incluídos os empréstimos consignados e os empréstimos comuns debitados em conta corrente. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça concedida na origem (Id 35354361). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão parcial da tutela antecipada recursal pretendida. A pretensão do agravante é de ver limitados os descontos decorrentes de empréstimos consignados e de empréstimos comuns com débito em conta corrente ao patamar máximo de 30 % (trinta por cento) de sua remuneração bruta. Conforme se extrai dos autos, o agravante pertence ao quadro do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e, portanto, tem a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), consoante § 3o do art. 27 da Lei 10.486/2002. Porém a limitação trazida pela norma é dirigida apenas à consignação em folha de pagamento dos militares, à semelhança do que ocorre em relação aos servidores civis: art. 2o, §2°, inciso I, da Lei 10.820/2003, art. 45 da Lei 8.112/90 e do art. 116, §2o, da Lei Complementar Distrital 840/11. Mostram-se legítimos, portanto, os descontos em conta corrente, uma vez assumidos os empréstimos de forma livre e consciente pelo agravante, já que não há limite legal de 30% a ser observado nos contratos com desconto em conta corrente. Não se pode carrear para a instituição financeira as consequências derivadas de eventual comprometimento da renda salarial do autor, devendo ser observados por ambas as partes os termos contratados. Primando pela preservação da autonomia da vontade contratual, após intensos debates nos tribunais, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese definida em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1085), acerca da possibilidade de descontos das parcelas contratadas na conta bancária dos mutuários, em se tratando de contratos com previsão expressa de desconto, confira-se: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o, do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Especificamente em relação aos descontos consignados, verifica-se plausibilidade no pedido. O excesso denota-se da documentação carreada aos autos, já que que a remuneração bruta do agravante é de R$ 9.712,74, porém as rubricas das consignações facultativas em seu contracheque superam o limite legal em pelo menos R$ 424,16, porquanto a simples soma aritmética dos valores já totaliza R$ 3.337,99. Merece destaque, no entanto, que o cálculo envolve peculiaridades que impedem a verificação, de plano, por quanto o limite legal foi superado. Como salientou o Juízo de primeiro grau, a limitação de 30% nem sempre corresponde à mera subtração daquele percentual da remuneração bruta, já que a regulamentação exclui algumas verbas do cômputo, o que pode ensejar um limite numericamente ainda menor, que deverá ser apurado pelo órgão pagador. O dano grave, irreparável ou de difícil reparação reside no caráter alimentar da remuneração do agravante, uma vez que, segundo alega, é sua única fonte de renda, com a qual também mantém outros três filhos menores de idade. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, tão somente para determinar que seja oficiado ao Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal para limitar, imediatamente, os descontos de empréstimos consignados na folha de pagamento de CLÁUDIO BELCHIOR DA SILVA ALVES, registro 04103-CBMDF, matrícula 1402299, a 30 % de sua remuneração, na forma do art. 27, § 3o, da Lei 10.486/2002 e do art. 10, parágrafo único, do Decreto Distrital 28.195, de 16 de agosto de 2007, mantendo-se as averbações mais antigas. Instrua-se o ofício com o documento Id 123270010 dos autos originários. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora